Tribunal: STF
Processo: HC 72841
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - Em face das circunstâncias do caso, não há que se alegar
nulidade da audiência das testemunhas da acusação por haver
participado dela o defensor dativo devidamente nomeado, e não o
advogado indicado no interrogatório, mas que só veio a ingressar no
processo em fase posterior a essa.
        "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.